Tribunal: STF
Processo: ADI 5878
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes e de Modelos de Lojas de Conveniência em Postos de Combustíveis - Andicom, contra a Lei n. 14.870, de 16 de maio de 2016, do Estado do Rio Grande do Sul, que alterou a Lei Estadual n. 7.877, de 28 de dezembro de 1983, que dispõe sobre transporte e armazenamento de cargas perigosas.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Lei 14.870/2016
    Art. 1o Na Lei no 7.877, de 28 de dezembro de 1983, ficam introduzidas as seguintes alterações: I - ficam acrescentados os §§ 1o, 2o e 3o ao art. 10, com a seguinte redação:
    “Art. 10. (...)
    § 1o O embarque de cargas perigosas líquidas, gasosas, químicas e derivadas de petróleo somente poderá ser realizado se o condutor do veículo, obrigatoriamente, tiver regularizado as suas condições de trabalho, de previdência social e de saúde, de acordo com as normas de aptidão, atendendo aos seguintes requisitos:
    I - comprovação de contrato de emprego, inclusive com anotações
    na respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social, salvo se o condutor for autônomo, titular ou sócio de pessoa jurídica, caso em que a comprovação deverá ocorrer mediante exibição do respectivo contrato de prestação de serviço;
    II - certidão original de regularidade junto ao órgão previdenciário;
    III - atestado médico que comprove a aptidão para a função de transportador de carga perigosa;
    IV - comprovação de regularidade das normas de saúde ocupacional dispostas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
    § 2o Todas as bases de carregamento de cargas perigosas líquidas, gasosas, químicas e derivadas de petróleo deverão, obrigatoriamente, exigir do condutor, para ingresso em suas instalações, a comprovação de regularidade dos documentos que constam no § 1o deste artigo.
    § 3o A comprovação de regularidade a que se refere o § 2o deste artigo terá validade de 12 (doze) meses.”;
    II - fica acrescentado o inciso XI ao art. 27, com a seguinte redação: 
    “Art. 27. (...)
    (...)
    XI - o carregamento ou embarque de cargas perigosas em desacordo com o disposto no art. 10 acarretará multa de 1.000 (um mil) a 100.000 (cem mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul – UPF-RS.”;
    III - fica acrescentado o inciso IV ao art. 28, com a seguinte redação: 
    “Art. 28. (...)
    (...)
    IV - o carregamento ou embarque de cargas perigosas em desacordo com o disposto no art. 10 acarretará suspensão da “AET” pelo período de 6 (seis) a 12 (doze) meses.”.
    Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
    Aponta-se violação aos artigos 21, XXIV; e 22, I, VIII, IX, XVI, e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Em suas razões, a autora alega que os atos impugnados trariam disposições relativas a trânsito e transporte e a direito do trabalho, cuja competência legislativa pertence privativamente à União. (eDOC 1)
    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em informações, argui preliminarmente que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa; no mérito, alega que os atos impugnados trariam normas de proteção ao meio ambiente, inserida na competência suplementar dos Estados. (eDOC 23)
    O Governador do Estado do Rio Grande do Sul não se manifestou. (eDOC 27)
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação, diante da ilegitimidade de entidade sindical, que “não representa os interesses de uma categoria específica, mas reúne filiados que se vinculam a categorias econômicas distintas entre si”; no mérito, opina pela procedência do pedido, reconhecendo a violação à competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. (eDOC 29)
    O Procurador-Geral da República também se manifesta pelo não conhecimento da ação e pela procedência do pedido. (eDOC 58)
    É o relatório.
    Decido.
    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa da requerente.
    Nos termos do art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, podem propor ADI confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
    A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade aos sindicatos e às federações, mesmo aquelas de âmbito nacional, para propor ações de controle concentrado. A Corte entende que apenas as confederações, no sistema sindical brasileiro, preenchem o requisito do inciso IX do art. 103 da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, 'parte final', da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais.Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI-AgR 4.230, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2011)
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Propositura pelo Sindicato dos Despachantes e Auto Escolas do Estado de Mato Grosso SINDAED/MT. Entidade que não se caracteriza como de âmbito nacional. Na estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais são partes legítimas à propositura das ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Art. 103, IX, CRFB/88. Ilegitimidade ativa  ad casuam  . Precedentes. Ação Direta a qual se nega seguimento.” (ADI 5.123, Rel. Luiz Fux, DJe 24.2.2015)
    Assim, verifico que a presente ação não preenche os requisitos para seu conhecimento, uma vez que a requerente não possui legitimidade para sua propositura.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente